Tribunal: TJMT
Processo: 1003032-02.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003032-02.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[REALIZA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 26.225.674/0001-88 (RECORRENTE), CAMPO INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 08.771.144/0001-53 (RECORRENTE), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), LUCILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 815.921.751-04 (RECORRIDO), CLEITON DE JESUS GIRALDI - CPF: 010.653.711-36 (ADVOGADO), MURILO BOSCOLI DIAS - CPF: 011.200.351-63 (ADVOGADO), FRANCIELY GOMES DOS SANTOS SIQUEIRA - CPF: 077.945.719-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA DE JUROS DE OBRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM.
INSUBSISTÊNCIA. PRESENÇA DE SOLIDARIEDADE OBRIGACIONAL. TEMA REPETITIVO 996/STJ. ILICITUDE DA COBRANÇA. DEVER DE RESTITUIR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO SOB O LIAME DE ATUAÇÃO DA EMPRESA. ACORDO E TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS FIRMADAS COM EMPRESA DIVERSA. CONDUTA INDIVIDUALIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
não se sustenta em virtude de que a empresa recorrente integra a cadeia de consumo, inclusive constante no contrato de alienação fiduciária firmado perante a Caixa Econômica Federal.

2.

O Superior Tribunal de Justiça fixou tese pelo rito dos repetitivos (REsp n. 1.729.593/SP – tema 996) no sentido de que “
é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância
”.

3.

A rigor, a mera cobrança indevida e inadimplemento contratual não rendem ensejo ao dever de indenizar na esfera dos direitos da personalidade.

4.

Hipótese em que a conduta justificadora do dano moral está individualizada pela ingerência da 2a ré, com a qual foi firmado acordo administrativo e não cumprido, tanto é que as notificações da parte autora/consumidora são a elas direcionadas.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, cujo dispositivo segue:

“[...] Declara-se PROCEDENTE o pedido elencado na inicial, para condenar o requerido ao pagamento de dano moral na ordem de R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento de dano material na ordem de R$11.248,69 (onze mil, duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos) a serem corrigidos monetariamente pelo INPC desde o ato danoso, e juros de 1% ao mês desde a citação. Condeno ainda as requeridas a providenciar a regularização do imóvel em prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de R$200,00 (duzentos reais) por dia de atraso. EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem Custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9099/95 c/c artigo 27, da Lei 12.153/2009.”

Em suas razões recursais, a parte requer, preliminarmente, o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva para responder os termos da lide; no mérito, o não cabimento de dano material e moral, notadamente porque a morosidade do evento danoso é exclusivo da 2a ré – Realiza Construtora.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis os termos da sentença recorrida, no ponto que interesse:

“[...]

Trata-se a presente ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada, danos materiais e danos morais, juntada no id – 79160801, alegando que firmou contrato de compra e venda com a primeira ré, em 16 de fevereiro de 2018, adquirindo um imóvel urbano. Ainda firmou contrato para a execução da obra com a segunda ré, em 19 de março de 2018, sendo esta, a responsável para administrar e construir o imóvel, sendo que, o valor ajustado para edificação fora de R$82.000,00 (oitenta e dois mil reais).

Como agente financiador, a autora contratou a Instituição Financeira Caixa Econômica Federal, mediante financiamento habitacional. Ocorre Excelência, que o imóvel foi entregue a autora em junho de 2020, no entanto, desde o mês de julho de 2018, até a presente data, o agente financiador ainda cobra da mesma, juros mensais, denominados juros de evolução da obra. Segundo a instituição, a cobrança continua mesmo após a entrega do imóvel concluído, pois a ré não entregou documentos aprovados perante órgãos municipais, para assim, o mesmo ter sua garantia e dar prosseguimento na regularização do imóvel.

O requerido Campo Incorporadora alega em sua contestação juntada no id – 92241487, a causa de pedir deduzida na inicial está assentada em suposta inadimplência contratual da requerida Realiza, consubstanciada na ausência de entrega de documentos aprovados perante os órgãos municipais, para assim, o mesmo ter sua garantia e dar prosseguimento na regularização do imóvel, o que estaria motivando a Caixa Econômica Federal, a cobrança de juros de evolução, devido a não regularização necessária. Sustenta ainda que enviou notificação extrajudicial à segunda requerida Realiza, o que resultou em uma composição amigável, a qual foi instrumentalizada pelo documento acostado. Nesse ponto, verifica-se que a contestante não teve qualquer participação com o acordo entabulado, ou mesmo contrato firmado exclusivamente entre a autora e a empresa Realiza.

Neste acordo mencionado, ainda foi pactuado que a segunda requerida compensaria parte do dano supostamente suportado pela autora em razão da inadimplência e morosidade nos serviços prestados pela Realiza.

Preliminar de Ilegitimidade;

O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade solidária de todos os agentes envolvidos na atividade de colocação do produto ou do serviço no mercado de consumo. Ou seja, a necessidade de responder por quaisquer falhas ou danos abrange não apenas quem manteve contato direto com o consumidor (comerciante), mas também os fornecedores que tenham participado da cadeia de produção e circulação do bem (fabricante, produtor, construtor, importador e incorporador).

[...]

A empresa Realiza foi citada no id – 83631417, neste sentido decreto à revelia, em conformidade com o artigo 20 da Lei 9099/95.

[...]

Levando em consideração de que a narrativa da reclamante em nenhum momento foi contestada, bem como está devidamente aclarada a responsabilidade das requeridas no constante a documentação ser apresentada para a devida regularização.

[...]

Neste sentido em total consonância com as provas dos autos, levando em consideração o artigo 186 e 927 do CC, o caráter educativo, bem como embasados pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o dano moral, baseado no nexo causal comprovando o ato ilícito, temos que o dano moral se pauta no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), tal como ainda a ao pagamento do valor em dano moral na quantia de R$11.248,69 (cento e dezessete reais e sessenta e três centavos), e ainda que as reclamadas proceda a regularização do imóvel em prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de R$200,00 (duzentos reais) por dia de atraso.

Assim, diante do exposto, Declara-se PROCEDENTE o pedido elencado na inicial, para condenar o requerido ao pagamento de dano moral na ordem de R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento de dano material na ordem de R$11.248,69 (onze mil, duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos) a serem corrigidos monetariamente pelo INPC desde o ato danoso, e juros de 1% ao mês desde a citação. Condeno ainda as requeridas a providenciar a regularização do imóvel em prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de R$200,00 (duzentos reais) por dia de atraso. EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem Custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9099/95 c/c artigo 27, da Lei 12.153/2009.

[...]”

O móvel tem duas facetas: a) ilegitimidade passiva
ad causam
; b) não cabimento de dano material e moral.

Passo ao exame.

Ilegitimidade passiva
ad causam
.
Em suma, a parte recorrente, 1a ré, sustenta a sua ilegitimidade passiva para responder os termos da lide, vez que não teve responsabilidade sobre a avença firmada com a 2a ré, Realiza Construtora.

No entanto, tal qual pontuado pelo juízo a quo, sendo a relação de natureza consumerista, o Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva e solidária dos integrantes da cadeia de consumo.

A questão fática dos autos versa sobre a cobrança indevida de juros de obra.

A empresa recorrente firmou o contrato de compra e venda do imóvel (lote urbano) e a 2a ré o contrato de execução da obra. Em análise do contrato que acompanha a inicial, vê-se que a compra com a recorrente foi parcelada, inclusive consta como integrante no contrato de alienação fiduciária firmado tendo como credora fiduciária a Caixa Econômica Federal:

Portanto, evidenciada a relação jurídica material e sua legitimidade para responder os termos da lide.

De forma semelhante:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO – REJEITADAS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - COBRANÇA DE JUROS DE OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES - IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELAS INTERMEDIÁRIAS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com relação a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, não há como ser acolhida, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

2. Rejeito a preliminar de incompetência do juizado em razão da necessidade de realização de perícia, pois, a parcela denominada “juros de obra”, apesar de ter sido fixada no ajuste junto à Caixa Econômica Federal, o pagamento desta, após a entrega das chaves, ocorreu exclusivamente por falha na prestação do serviço da recorrente, que atrasou a referida entrega, não havendo que se falar em necessidade de realização de perícia.

3. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, legítima é a cobrança da Taxa de Juros de Obra até a entrega das chaves de imóvel adquirido na planta e pago por meio de financiamento, devendo ser consideradas indevidas, somente as cobranças realizadas após o recebimento do imóvel.

4. Restando caracterizada a falha na prestação do serviço em relação aos valores cobrados referente a juros de obra após a entrega das chaves, fica a reclamada obrigada a reparar o dano material causado.

5. A reclamante faz jus à devolução em dobro, referente ao valor cobrado e pago de forma indevida, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor.

6. De igual modo, a cobrança da parcela intermediaria sem previsão contratual, é ilegal, portanto, é devida a restituição dos valores pagos.

7. Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1061853-41.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 08/07/2023)

Importa consignar que a Caixa Econômica Federal participa apenas como agente financiador, logo, não ressai a sua responsabilidade para integrar o polo da ação em casos do mesmo naipe.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

Danos materiais e morais
.

Neste tópico recursal, a parte recorrente se guia pela ausência de responsabilidade.

Formula os seguintes pedidos recursais:

“ANTE O EXPOSTO, e tudo mais que dos autos consta, requer seja conhecido e provido o recurso, para preliminarmente, reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente, extinguindo o processo, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. No mérito, requer seja reformada a r. sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pela recorrida.”

Pois bem.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

O Superior Tribunal de Justiça fixou tese pelo rito dos repetitivos (REsp n. 1.729.593/SP – tema 996) no sentido de que “
é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância
” (Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019).

A sentença reconheceu a cobrança de juros de obra após o prazo cabível, o que não foi desconstituído pela recorrente, motivo por que não há reparo na conclusão adotada pelo juízo neste ponto.

Relativo ao dano moral, a questão merece um recorte, pois a conduta que a fundamenta está devidamente vinculada aos atos da 2a ré.

Explico.

O mero inadimplemento contratual e/ou cobrança indevida não rendem ensejo ao dever de indenizar na esfera dos direitos da personalidade.

A responsabilidade solidária da empresa recorrente no que tange aos juros de obra não se confunde com as obrigações firmadas pela 2a ré no sentido de finalizar os documentos e entrega do serviço. Tanto é que o acordo (Id. 161448698) e as notificações na esfera extrajudicial (Id. 161448691 e 161448699) compreendem tão só a 2a ré, de modo que a ineficiência da resolução administrativa não decorre dos atos da empresa recorrente, e daí configurado o dano moral.

Nessa intelecção:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – JUROS DE OBRA – PAGAMENTO APÓS ENTREGA DAS CHEVES – PRESCRIÇÃO DECENAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS – ATRASO INJUSTIFICADO – RESSARCIMENTO DEVIDO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – MERO INADIMPLEMENTO - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Se a Caixa Econômica Federal atuou apenas como agente no financiamento, permanece com a Construtora o dever de cumprir as obrigações e os prazos pactuados.

É evidente a legitimidade passiva da empresa que integra a cadeia de fornecimento do imóvel objeto da compra e venda.

Patente o interesse de agir quando preenchido os requisitos de necessidade/utilidade no sentido de que o provimento jurisdicional será adequado para satisfazer o direito pleiteado.

“É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.” (REsp 1729593/SP).

A pretensão de indenização em casos de inadimplemento contratual deve ser ajuizada durante o prazo decenal.

O mero inadimplemento contratual não gera abalo moral.

(TJ-MT, N.U 1052581-05.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 03/12/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS DE OBRA. INDEVIDA A COBRANÇA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. RESTITUIÇÃO DEVIDA. TAXA SATI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA. SERVIÇO PRESTADO AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSOS DAS PARTES CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Os juros de obras, taxa de obra são encargos de responsabilidade de quem adquire imóvel na planta e são cobrados pela instituição bancária em que a construtora tomou empréstimo para a construção do empreendimento. O pagamento tem início com a assinatura do Contrato de Financiamento e deve ser realizado mensalmente até a entrega das chaves, quando então o comprador passa a pagar as parcelas da importância financiada.

2. Na hipótese, resta comprovada a cobrança de taxa de obra, após a entrega do imóvel, bem como o efetivo pagamento realizado pelo reclamante. Devido, portanto o ressarcimento, em razão da cobrança indevida.

3. A taxa de despachante se caracteriza a remunerar serviços voltados ao registro do contrato de financiamento imobiliário junto ao Cartório de Registro de Imóveis e à emissão de guias de pagamento do ITBI junto à Prefeitura, tratando-se de um serviço específico disponibilizado ao consumidor, não sendo abusiva a sua cobrança.

4. Por fim, no tocante ao pagamento de indenização por dano moral, embora configurada a falha na prestação de serviço, mediante a cobrança indevida, não restou demonstrada a potencialidade para ultrapassar a esfera patrimonial, tampouco comprovada resistência da recorrente a ponto de infringir os direitos da personalidade. Dano moral não configurado.

5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

(TR-MT, N.U 1010182-47.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 23/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)

No caso, a descrição de toda a participação da empresa recorrente está cingida por uma mera cobrança indevida. A configuração do dano moral, no caso em apreço, decorre da composição firmada com a 2a ré e não cumprida, e as tentativas administrativas envidadas, circunstâncias que desbordem a ingerência da empresa recorrente.

Não houve insurgência recursal específica sobre a repetição do indébito nem a obrigação de fazer, o que limita o pronunciamento jurisdicional pelo juízo
ad quem
.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar o dano moral apenas em desfavor do recorrente, permanecendo incólume em relação à 2a ré.

Ante o êxito recursal, deixo de arbitrar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023